Tribunal: TJDFT
Processo: 0723375-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723375-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA CORREIA SOARES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47818056) interposto por NORMA CORREIA SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ASSEFAZ – FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA em desfavor da agravante, determinou a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes SERASA no prazo de cinco dias. Eis o teor do decisório (ID 159731898 dos autos de referência): 1. Confiro à presente decisão força de ofício, determinando a inclusão do nome da parte executada, no prazo de cinco dias, nos cadastros de inadimplentes SERASA, (artigo 782, § 3o, do CPC), observados os dados que seguem: 1.1. Executado: NORMA CORREIA SOARES, CPF 121.597.191-53. 1.2 Valor da Execução: R$ 120.024,76 (cento e vinte mil, vinte e quatro reais e setenta e seis centavos). (...) Inconformada, a recorrente aduz que a proposta de pagamento foi deferida pelo Juízo a quo, na qual deveria haver o desconto de 8% (oito por cento) da remuneração líquida percebida pela agravante, até o limite do débito exequendo. Ante a inexistência de recusa em pagar a dívida, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da determinação de inclusão do nome da agravante no cadastro de inadimplentes. Informado do protocolo do agravo de instrumento, o Magistrado manteve a decisão agravada e suspendeu-a por dez dias, aguardando a notícia acerca de eventual concessão de efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vejo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Constato que a dívida cobrada se refere às parcelas não adimplidas de novembro de 2016 a janeiro de 2017, conforme consta na notificação extrajudicial emitida em 8.3.2017 (ID 48505129 dos autos de referência). Citada na ação de cobrança em 14.1.2020 (ID 53540016 dos autos de referência) e condenada à obrigação de pagar por meio da sentença prolatada em 13.3.2020 (ID 59158119 dos autos de referência), iniciou-se o cumprimento de sentença. A executada, em 24.2.2023, apresentou proposta de pagamento mediante descontos mensais, em folha de pagamento, no percentual de 8% (oito por cento) da remuneração líquida percebida e ratificou a oferta em 3.5.2023 (ID 157342329), que foi deferida em 16.5.2023 (ID 158723057), conforme se observa abaixo: 1. Conforme declinado na decisão de ID n. 156218891, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso em apreço, verifico que a executada NORMA CORREIA SOARES aufere proventos mensais líquidos inferiores a quatro salários-mínimos, conforme contracheques apresentados (Ids n. 157342343 a 157343751). Verifico que um dos abatimentos se refere a novo empréstimo ultrapassa R$3.000,00 (três mil reais). 3. Apesar disso, ofereceu proposta de acordo de pagamento no valor de 8% (oito por cento) de seus vencimentos para o pagamento da dívida (ID n. 157342329). 4. O exequente não aceitou a proposta (ID n. 158323129). Requer a penhora do valor de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada. 5. É o breve relato. 6. O pedido do exequente deve ser parcialmente acolhido, uma vez que a executada trouxe comprovantes de que seu rendimento líquido não ultrapassa quatro salários-mínimos. Além disso, trouxe comprovantes de gastos médicos seus e de sua mãe. 7. Assim, verifico como adequado a penhora do valor de 8% (oito por cento), oferecido pela própria executada em sua proposta, pois restam preservadas verbas capazes de dar guarida à dignidade da devedora e de sua família. 8. Assim, defiro parcialmente o pedido de descontos mensais no percentual de 8% (oito por cento) da remuneração líquida percebida pela executada NORMA CORREIA SOARES - CPF: 121.597.191-53, até o limite do débito exequendo de R$ 120.024,76 (cento e vinte e mil reais e vinte e quatro centavos). (...) Dispõe o art. 782, §§ 3o e 4o, do CPC: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Portanto, ante a inexistência do pagamento, bem como do oferecimento de garantia ou de extinção da execução, a decisão que determinou a inclusão do nome da parte executada, nos cadastros de inadimplentes SERASA, em juízo de cognição sumária, não há reparos a fazer na decisão vergastada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador